Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE APONTADAS PELA AUTORA. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRESENÇA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O mero inconformismo delineado nas razões dos embargos de declaração opostos pela autora, sem que estejam presentes os vícios apontados no acórdão embargado, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

2. Se o v. acórdão, ao dar provimento à apelação interposta pela ré e reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pela autora, inverte os ônus sucumbenciais e fixa os honorários advocatícios em percentual sobre valor da causa que, posteriormente, foi corrigido de ofício pelo d. magistrado, exsurge necessário o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela ré para sanar o erro material. Esclarece-se que, diante do panorama, a fixação da verba honorária por equidade é medida que se impõe, revelando-se consentâneo com os parâmetros delineados no art. 85, § 2o, do CPC o valor fixado no v. acórdão embargado. Logo, a correção empreendida, prevalecendo-se o montante especificado no dispositivo, não enseja efeitos infringentes aos aclaratórios.

3. Sanado o equivoco pela via estreita dos embargos de declaração, caso remanesça a insurgência da embargante em relação ao quantum arbitrado, a pretensão de reexame do mérito recursal devera ocorrer por meio de recurso próprio.

4. Embargos da autora conhecidos e rejeitados. Embargos da ré conhecidos e acolhidos.